Tribunal: TJDFT
Processo: 0013289-52.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES POR SERVIDOR PÚBLICO EM COMUM.

1. O acórdão paradigma oriundo do julgamento do RE 1.014.286/SP (tema 942) fixou a tese de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.”

2. Tendo o réu comprovado nos autos o exercício de atividade insalubre em caráter permanente, faz jus à conversão do tempo especial de serviço prestado em condições insalubres, em comum, para fins de aposentadoria voluntária, nos termos do aludido precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

3. Reexame necessário e apelação do réu conhecidos e improvidos.